Tribunal: TJMT
Processo: 1019594-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019594-39.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (IMPETRANTE), 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT (IMPETRADO), ELVIS CAMPOS DE ALMEIDA - CPF: 033.208.281-42 (PACIENTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), NATCHELLE CECILIA DE FREITAS - CPF: 045.656.771-21 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON MARINHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA ROMAO DELMIRO ALMEIDA - CPF: 083.111.904-70 (VÍTIMA), RAFAEL CAVACANTE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TORTURA

QUALIFICADA –TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E NEGATIVA DE AUTORIA – QUESTÕES APRECIADAS EM WRIT ANTERIOR – SUPOSTO EXCESSO DE PRAZO -

INSTRUÇÃO EM VIAS DE SER FINALIZADA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.

Não se conhece de questões que, além de demandar dilação probatória, já foram objeto de impugnação anterior, devidamente julgada e em grau de recurso no STJ.

Inexistindo qualquer indicativo de desídia ou inércia do juiz da causa, que tem impulsionado o feito adequadamente e estando a instrução processual em vias de ser encerrada, não há falar em coação ilegal, por excesso de prazo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019594-39.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Átila Rodrigues Japiassú dos Santos, em favor de
Elvis Campos de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 3/8/2019, acusado da prática, em tese, do crime de tortura qualificada (art. 1o, inciso II, § 3o, da Lei n. 9.455/97).

Sustenta, em síntese, que o paciente não teria participação no crime lhe imputado, o que poderia ser comprovado pelo depoimento dos corréus tanto na esfera policial, como nos depoimentos recentemente produzidos em juízo.

Aduz, ainda, que há coação ilegal, por excesso de prazo, pois a instrução não foi finalizada até a data da impetração, restando o cumprimento de carta precatória expedida para a Comarca de Sapezal/MT, com a finalidade de ouvir a vítima, cuja audiência foi designada para 5/3/2020.

Diz que, apesar destas circunstâncias, o juiz singular insiste em manter a constrição cautelar, sem que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida em plantão judiciário (ID 29036487).

As informações de praxe foram apresentadas (ID 29779973).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 30710989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Elvis Campos de Almeida
, em decorrência da manutenção de sua prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tortura qualificada.

Em relação aos requisitos da prisão preventiva e a negativa de autoria, tais questões foram examinadas anteriormente no HC n. 1012479-64.2019.8.11.0000, cuja ordem foi denegada em 8/10/2019, revelando-se como mera reiteração de argumentos.

Em face daquele acórdão foi interposto recurso ordinário, autuado no STJ sob o n.
119798/MT
, cuja liminar foi indeferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, estando pendente de julgamento.

Assim, seja porque a matéria já foi apreciada pela Corte ou, ainda, porque a negativa de autoria não comporta análise na via do habeas corpus, não conheço do writ, em relação às aludidas questões.

Quanto ao excesso de prazo, sustenta-se que o paciente está preso cautelarmente desde 3/8/2019 sem que a instrução processual esteja finalizada.

Contudo, todos os atos instrutórios foram realizados, restando apenas a oitiva da vítima, por carta precatória, em Sapezal/MT que, apesar de designada para o dia 5/3/2020, foi antecipada atendendo solicitação da autoridade acoimada coatora.

Ademais, cumpre consignar que a vítima teria se mudado do distrito da culpa por temer pela própria vida, em virtude dos fatos agora sob julgamento, pois os acusados teriam lhe aplicado “
um salve
”, atendendo ordem emanada de facção criminosa.

Assim, não visualizo desídia ou inércia da autoridade coatora, que tem adotado as providências necessárias à finalização da instrução processual no prazo mais breve possível, respeitadas as circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, conheço parcialmente do writ e, nesta extensão,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020